Tribunal: TJES
Processo: 5001675-52.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001675-52.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEY BARBOSA DA SILVA e outros
RECORRIDO: ALEXSANDRO GOMES BELO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DOS REQUERIDOS CULPADO PELO ACIDENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR OS REQUERIDOS DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAREM, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$6.398,76 (SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR DANOS MORAIS. OS RECORRENTES, EM SEDE DE RECURSO, AFIRMAM TER ASSUMIDO A CULPA, CONTUDO, NÃO CONCORDAM COM O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. ASSIM, REQUEREM A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DO DANO PATRIMONIAL, A FIM DE ACOLHER O MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS, QUAL SEJA, R$4.764,25 (QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NÃO HÁ JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA QUE A CONDENAÇÃO SE BASEIE NA MÉDIA DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA, SENDO SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS O VALOR DE R$4.764,25 (QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DE ACORDO COM O MENOR ORÇAMENTO ACOSTADO À EXORDIAL.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, PORÉM, REDUZO A INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.764,25 (QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.